Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade, e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova, e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.